Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730785-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RONALD LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO. INVASÃO DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.167 (mil cento e sessenta e sete) dias-multa (1o apelante) e, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (2o apelante), pela prática de tráfico de entorpecentes. O 1o apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas e, no mérito, sua absolvição, desclassificação da conduta ou redução da pena. O 2o apelante busca a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de cadeia de custódia; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para absolvição do 1o apelante ou desclassificação da conduta; (iii) redimensionar as penas impostas aos apelantes, com especial atenção à dosimetria aplicada ao 1o apelante; (iv) verificar a aplicabilidade do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao 2o apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada domiciliar e a busca pessoal são lícitas quando fundadas em denúncia anônima corroborada por diligências policiais e flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280 da RG). 4. O print do WhatsApp, embora obtido por colaborador anônimo, integra contexto probatório mais amplo, não havendo vício que comprometa sua integridade. 5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos elementos: apreensões, laudos periciais, confissão em sede inquisitorial e depoimentos policiais, harmônicos entre si e com os demais autos. 6. As versões defensivas não encontram respaldo probatório e revelam-se inverossímeis frente às provas reunidas. 7. A alegação de uso pessoal é incompatível com a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como com a dinâmica dos fatos. 8. A culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente na dosimetria do 1o apelante; no entanto, a anotação de maus antecedentes utilizada na sentença foi afastada por ultrapassar o prazo decenal da extinção da punibilidade. 9. A dosimetria do 1o apelante foi redimensionada para 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, mantido o regime fechado pela reincidência e vetoriais desfavoráveis. 10. O 2o apelante é primário e sem registros de dedicação à atividade criminosa, faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3 (dois terços) da pena. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, § 3o, 158-A, e 244, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos II e LVI, da Constituição Federal, sustentando nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa e da quebra da cadeia de custódia. Aduz que o Ministério Público, inclusive, reconheceu expressamente a nulidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 386, incisos II e VII, do CPP, afirmando que a abordagem ilegal, somada à inadmissibilidade da prova digital contaminada, impõe o reconhecimento da nulidade da prova e a sua consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 3o, 158-A, 244, e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da mesma forma, reconhecidas que as provas dos autos são lícitas, inviável acolher ao pleito defensivo de absolvição por ausência de prova da existência do fato, conforme requereu a Defesa de RONALD [...] Portanto, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são seguros e aptos a indicar que a conduta dos acusados se enquadra perfeitamente no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável acolher a tese absolutória por ausência de provas ou proceder a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma legal (ID 71809017). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016